Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013868-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECÍPROCOS
OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — QUOTAS SOCIAIS NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA — BASE DE CÁLCULO — VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO — NORMAS DE REGÊNCIA — OBSERVÂNCIA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO EMBARGANTE ACOLHIDO
– MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE (ESTADO DE MATO GROSSO) NÃO ACOLHIDO
.

1.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pelo primeiro Embargante, uma vez que é evidente o vício de contradição apresentado.

2.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos de Declaração do primeiro Embargante Acolhido, Embargos de Declaração do segundo Embargante Não Acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento em parte ao Recurso de Apelação interposto por Moacir Clovis Smaniotto Junior, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1013868-29.2017.8.11.0041, deferindo segurança e determinando que a parte Apelada (Estado de Mato Grosso) proceda com o novo cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD tão somente em relação ao Apelante Moacir Clovis Smaniotto Junior, referente às quotas de participação em sociedade limitada de noventa e nove vírgula noventa oito por cento (99,98%) da empresa GMS Agronegócios Ltda., no montante declarado que corresponde ao valor patrimonial contábil na data da ocorrência do fato gerador (24 de junho de 2013), resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso (Id: 166464689).

Inconformado, o primeiro Embargante afirma que a Decisão Colegiada foi maculada por contradição e omissão, uma vez que há a concessão da segurança, determinando que o Estado proceda com o novo cálculo do ITCD referente às quotas de participação em sociedade limitada de 99,98% da empresa GMS Agronegócios LTDA, entretanto, posteriormente, o ato se restringiu apenas em relação ao inventariante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 167851668).

O segundo Embargante aduz que o Acórdão não observou o disposto no art. 38, 116 e 148 do CTN e art. 1.055, §1°, da Lei n° 10.406/05, o que alega demonstrar a sua omissão.

Por fim, almeja o provimento dos Embargos

de Declaração, afastando a omissão e denegando a segurança vindicada (Id: 168616159).

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 168616160 e 170040657), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios opostos pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento em parte ao Recurso de Apelação interposto por Moacir Clovis Smaniotto Junior, nos autos do Mandado de Segurança.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR

a) – NOVO CÁLCULO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD DA EMPRESA GMS AGRONEGÓCIOS

O primeiro Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, pois a discussão processual é sobre a reavaliação dos bens e direitos de 03 (três) beneficiários (Sr. Moacir Clóvis Smaniotto, Sr. Fernando Augusto Smaniotto e Sra. Ana Paula Smaniotto), entretanto, a ordem foi concedida determinando que o Estado de Mato Grosso proceda novo cálculo do ITCD referente as quotas de participação em sociedade limita de 99,98%, se restringindo ao Sr. Moacir Clóvis Smaniotto.

Tem razão em parte a Embargante, visto que na realidade, deveria ser realizado um novo cálculo do Imposto sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD em sua totalidade.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO

a) AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS FUNDAMENTADOS

Em que pese à argumentação trazida nos Embargos de Declaração do Segundo Embargante, tem-se que o Acórdão apreciou todas as teses trazidas, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados mediante aos aclaratórios.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
ACOLHO

parcialmente
os
Embargos de Declaração
opostos por Moacir Clovis Smaniotto Junior
sem efeitos infringentes
, reformando o Acórdão exclusivamente para determinar que
o novo cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD referente a GIA-ITCD n. 90543, seja realizado em sua totalidade
.

Por outro lado,
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por se tratar de mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023